Tribunal: TJMT
Processo: 1037668-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037668-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA ULIANO - CPF: 468.719.509-15 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL - LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – ARGUIÇÃO DE CONHECIMENTO APENAS COM A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 20, §§ 1o E 4o– DA LEI COMPLEMENTAR No 3.797 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência do pedido, para condenar o Município reclamado a proceder ao enquadramento da reclamante para o Nível 7 e Classe D, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salarias e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente a elevação do Nível 5, Classe B, para o Nível 7, Classe D, com efeitos a partir de maio de 2020 até a data da efetiva implantação do reenquadramento supra determinado, respeitando a prescrição quinquenal.

2.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Claudia Maria Uliano
em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Em síntese, a reclamante informa que é servidora pública municipal no cargo de Técnico de Suporte Administrativo –NV elementar, atualmente enquadrada no nível 5, classe B. Informa que nos termos da legislação municipal de regência já preencheu os requisitos para progressão funcional na carreira postulando assim pelo enquadramento para o Nível 7, Classe D, com efeitos retroativos a partir de maio de 2020.

3.
Contestado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ente público municipal a realizar o enquadramento da promovente no Nível 7, Classe D desde maio de 2020, bem como efetuar o pagamento das diferenças salariais e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao novo enquadramento no período corresponde a maio/2020 até a sua efetiva implantação.

4.
Insurgência recursal do Município de Várzea Grande apenas no que tange aos efeitos financeiros da condenação, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo para realização da progressão funcional da Requerente, razão pela qual, o novo enquadramento deverá produzir efeitos somente a partir da citação, haja vista que foi o momento que o Município tomou ciência da titulação da reclamante.

5.
Apesar de a legislação condicionar o requerimento administrativo pela servidora à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu reiteradas vezes, que a sua falta não obsta a progressão funcional do servidor.

6
.
Aliado a isso, os §§ 2o e 4o do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012 estabelecem que a
avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria e, caso decorrido o prazo e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente. Veja-se:

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

(...)

§ 4o
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

7.
Portanto, ainda, que a reclamante não tenha requerido e participado de avaliação de desempenho,
é ônus de o Município proceder à avaliação de desempenho e conhecimento dos seus servidores a cada três anos, o que não o fez. Desse modo, não merece guarida o apelo do reclamado de
que os efeitos financeiros da condenação devem
ser a partir da citação por ausência de pedido administrativo da reclamante,
posto que já deveria ter realizado a avaliação de desempenho.

8.
N
este sentido, cito entendimentos já proferidos:

Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

(TJ-MT - APL: 00051897720138110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.” (art. 20, §1o, da Lei Complementar no 3.797/2012)

2. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.
”
(N.U 1002609-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021). (destaquei)

9.
Aliado a isso, verifica-se que a reclamante preencheu os requisitos necessários para o reenquadramento para o Nível 7, Classe D, com efeitos a partir de maio de 2020, portanto, faz jus a progressão e ao pagamento dos valores retroativos das verbas e seus reflexos, conforme estabelecido em sentença.

10.
Desse modo, como já mencionado, uma vez demonstrado o cabimento da progressão funcional de acordo com a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar no 4.007/2014 e seguintes, a pretensão da reclamante merece guarida, portanto, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido da reclamante a progressão funcional com os seus devidos acréscimos.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

12.
Recurso conhecido e desprovido.

13.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Várzea Grande ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe
o art. 236 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC
:
“
Ficam
isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

14.
Por outro lado, em juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021